Tribunal: TJDFT
Processo: 0050925-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado, fora conferido prazo ao executado e apelante - Willington Jacinto de Oliveira - para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplado com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiado no benefício, de preparar o apelo que formulara[1]. Sucede que, conquanto atendido ao chamado para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios da situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, não apresentara documentos robustos que sustentassem a hipossuficiência econômica.[2] Diante desse fato e, ainda, considerando que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciado com a benesse da gratuidade, tendo sido, inclusive, expressamente indeferido o pleito[3], não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, os extratos bancários exibidos, além de atestarem que apresenta saldo credor de montante substancial, denotam que apresenta movimentação bancária diária considerável, inclusive de valores razoáveis, obstando que seja reputado juridicamente pobre frente ao apreendido. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31464934 [2] ID 32400827 [3] ID 31464930